Tribunal: TJMT
Processo: 1014387-49.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014387-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), GILDO MARCOLINO DE LIMA - CPF: 823.345.791-49 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ANA MARIA VIDOTTO MARTINS - CPF: 035.061.579-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA VERIFICAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E ABUSIVIDADE DE ENCARGOS. REVOGAÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pela 1ª Vara Cível de Campo Verde/MT que, nos autos de execução de título extrajudicial, rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta pelo agravante.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se:
(i) a ausência de liquidez e certeza do título, diante da alegada falta de demonstrativo detalhado;

(
ii
) a possibilidade de exame do excesso de execução e da abusividade dos encargos em exceção de
pré
-executividade;

(
iii
) a manutenção do efeito suspensivo, considerando a existência de penhor cedular suficiente para garantir a execução.

III. Razões de decidir

3.
A exceção de
pré
-executividade é de manejo restrito, cabível apenas para matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício e que prescindem de dilação probatória
.

4.
No caso, o exequente instruiu a inicial com Cédula de Crédito Bancário e demonstrativo de débito, discriminando encargos, taxas, amortizações, juros e saldo devedor, evidenciando a liquidez, certeza e exigibilidade do título
.

5.
As alegações de excesso de execução, abusividade de encargos, capitalização de juros, anatocismo e comissão de permanência exigem análise contratual aprofundada e, eventualmente, prova pericial, devendo ser veiculadas em embargos à execução ou ação revisional, não na exceção de
pré
-executividade
.

6.
O efeito suspensivo deve ser revogado
ante a
ausência de vícios formais que impeçam o prosseguimento da execução
.

7.
Mantém-se a justiça gratuita, pois não foram infirmados os indícios de hipossuficiência do agravante
.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento
não provido
, com a revogação do efeito suspensivo anteriormente deferido.

Tese de julgamento:
“1.
A Cédula de Crédito Bancário, acompanhada de demonstrativo de débito, comprova a liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo
.
2.
Alegações de excesso de execução e abusividade de encargos devem ser deduzidas em embargos ou ação revisional, sendo incabíveis na exceção de
pré
-executividade
.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 917, II e § 2º; 919, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI nº 1005330-07.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 16.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Gildo Marcolino de Lima interpôs agravo de instrumento contra decisão da 1ª Vara Cível de Campo Verde/MT, que, nos autos de execução de título extrajudicial movida pelo Banco do Brasil S.A., rejeitou a exceção de
pré
-executividade.

O agravante alegou nulidades e vícios que, a seu ver, inviabilizam a execução, como a ausência de comprovação da mora, falta de memorial de cálculo detalhado, excesso de execução e encargos abusivos. Sustentou ainda que a execução está garantida por penhor cedular sobre rebanho avaliado em montante superior ao cobrado.

Requereu, liminarmente, efeito suspensivo para suspender os atos executórios, especialmente penhoras on-line e restrições via
Renajud
, bem como a concessão da justiça gratuita.

Foi deferido o pedido de
efeito suspensivo e a justiça gratuita
(id.
284829477
)
.

O agravado apresentou contraminuta, defendendo a manutenção da decisão e o prosseguimento da execução, sob o argumento de que as alegações do agravante são infundadas e protelatórias.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A exceção de
pré
-executividade é instrumento processual de natureza excepcional, reservado a matérias que possam ser reconhecidas de ofício pelo juiz, relacionadas à ausência de pressupostos processuais ou de condições da ação, que não demandem dilação probatória, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
(
REsp n. 1.110.925/SP, relator Ministro Teori Albino Zavascki,
DJe
de 4/5/2009.)
.

No caso concreto, verifica-se que o exequente instruiu a inicial com Cédula de Crédito Bancário e respectivo demonstrativo de débito, contendo discriminação dos encargos financeiros, taxas aplicadas, amortizações, juros e saldo devedor atualizado, evidenciando a existência formal de título executivo extrajudicial dotado de liquidez, certeza e exigibilidade.

Assim, não prospera a alegação de ausência de demonstrativo, porquanto o documento foi efetivamente apresentado. A eventual complexidade ou dificuldade de compreensão do conteúdo técnico-financeiro do demonstrativo não caracteriza vício formal do título nem autoriza, por si só, a suspensão dos atos executórios na via da exceção.

A alegação de excesso de execução, por sua vez, depende da realização de exame minucioso das cláusulas contratuais, fórmulas de cálculo e aplicação de encargos, sendo questão que exige dilação probatória, de modo que não pode ser conhecida via exceção de
pré
-executividade.

O mesmo
se aplica às alegações relativas
à
abusividade dos encargos, capitalização de juros, anatocismo ou comissão de permanência, todas dependentes de análise do contrato e de eventual perícia, sendo matérias que devem ser veiculadas mediante embargos à execução ou ação revisional, instrumentos processuais adequados para o debate.

A propósito:

[...] A alegação de excesso de execução exige dilação probatória e deve ser deduzida por meio de embargos à execução, sendo incabível sua apreciação em exceção de
pré
-executividade.

Parecer contábil unilateral, baseado em parâmetros genéricos e desconectado do título executivo, não constitui prova suficiente para suspender o levantamento de valores na execução.

Discussões sobre encargos contratuais devem ser veiculadas em ação própria, sendo incabíveis no bojo da execução.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 917, II e §2º.

Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência expressamente citada no acórdão analisado.

(N.U 1005330-07.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2025,
Publicado
no DJE 18/04/2025)

Correta, portanto, a decisão agravada ao rejeitar a exceção de
pré
-executividade.

Embora deferido liminarmente com base em cognição sumária, o efeito suspensivo deve ser revogado, pois a execução está regularmente instruída e apta ao prosseguimento, não havendo fundamento para manter a suspensão diante da alegada complexidade do demonstrativo ou do suposto excesso.

A suspensão dos atos executórios, portanto, deve ser buscada pela via própria, mediante embargos à execução, nos termos do art. 919, § 1º, do CPC.

Por fim, mantenho a justiça gratuita, já deferida liminarmente, pois não há elementos nos autos que infirmem, até o momento, a alegada hipossuficiência do agravante, cabendo ao agravado eventual impugnação, nos termos do art. 100 do CPC.

Diante do exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento, revogando o efeito suspensivo anteriormente deferido, para permitir o prosseguimento da execução, na forma decidida pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025